Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando possível se observar a impugnação específica da decisão agravada, formulando o agravante os argumentos acerca da urgência e necessidade da medida, a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e os fundamentos jurídicos que amparam a sua pretensão de cobertura pelo plano de saúde.
2. Considerando-se a relação jurídica existente entre o agravante e o plano de saúde agravado e que as mensalidades do contrato estão devidamente quitadas, não se pode acolher a alegação de recusa da internação, mormente considerando a situação de urgência, conforme demonstrado no relatório médico
3. O pedido de internação do agravante está lastreado na urgência do caso, incidindo, na espécie, o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998.
4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.